Tribunal: TJDFT
Processo: 0728588-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SRN CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA-ME, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília que, ao deferir tutela de urgência, condicionou o cumprimento à prestação de caução em dinheiro. Por meio da petição sob ID 45009381, o recorrente requereu a desistência dos recursos interpostos. Consoante o artigo 998 do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extintos os recursos. Preclusa esta decisão, comunique-a ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006